Tribunal: TJDFT
Processo: 0009089-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009089-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 19617905, o SINDIRETA informa a anuência de VERA LÚCIA CORRÊA PEIXOTO e VERA LÚCIA DE OLIVEIRA AGUIAR, à transação realizada na EXE n. 2007.00.2.008934-6, devidamente homologada, e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/97. Neste sentido, intime-se o Distrito Federal para manifestação, nos termos da cláusula 2a do acordo em questão, inclusive, para desistir quanto às suplicantes dos recursos excepcionais interpostos nestes autos, nos embargos de devedor REX 2008.00.2.003894-6 e todos os outros que estiverem pendentes de apreciação. Brasília, 20 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador